Tribunal: TJBA
Processo: 0000664-46.2015.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000664-46.2015.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDE DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS ALCANTARA AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS EM OBSERVÂNCIA A EC Nº 113/2021. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000664-46.2015.8.05.0210
, em que figuram como embargante ZENILDE DE SOUZA LIMA e como embargado MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.